Tribunal: TJDFT
Processo: 0720007-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720007-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Diante da Decisão exarada pelo eminente Des. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Relator do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no 0702383-40.2020.8.07.0000, suspendo o curso do presente recurso, que versa, outrossim, sobre "Possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa”. Se necessário, retire-se o feito de pauta de julgamento. Após o julgamento do recurso paradigma, tornem os autos conclusos. Brasília, de outubro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora